Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-21.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000043-21.2018.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATEUS LIMA FALCAO

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. VAGAS DECORRENTES DE DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÕES APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Ação Ordinária ajuizada por Mateus Lima Falcão em face do Município de São Gonçalo dos Campos, com pedido de convocação e nomeação para o cargo de Odontólogo, sob alegação de preterição decorrente de desistências e exonerações de candidatos mais bem classificados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2015. A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que o autor foi aprovado fora das vagas previstas e que as vacâncias alegadas ocorreram após o prazo de validade do certame, não gerando direito à nomeação. Interposto recurso de apelação pelo autor, defende-se a existência de direito subjetivo à nomeação. O Município apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, deserção por ausência de preparo e, no mérito, a inexistência de preterição. O recorrente, por sua vez, comprovou ser beneficiário da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação em razão de exonerações e desistências ocorridas após o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A gratuidade de justiça deferida em primeiro grau impede o reconhecimento de deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 99, §1º, do CPC.

4 – A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas em edital confere ao candidato mera expectativa de direito, não um direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstradas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência.

5 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), fixou que o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital somente exsurge se: (i) houver preterição por nomeação irregular; (ii) surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame; (iii) for aberto novo concurso durante a validade do anterior com preterição arbitrária e imotivada.

6 – A jurisprudência do STF (RE 766.304/RS) reforça que vacâncias ocorridas após o encerramento do prazo de validade do concurso não obrigam a Administração a nomear candidatos excedentes, não configurando preterição.

7 – No caso concreto, restou comprovado que o apelante não foi aprovado dentro do número de vagas e que as vagas decorrentes de exoneração/desistência surgiram somente após expirado o prazo de validade do certame, afastando qualquer direito subjetivo à nomeação.

8 – Não há nos autos qualquer prova de preterição arbitrária durante a vigência do concurso, sendo ônus do autor demonstrar a alegação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9 – Diante da improcedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 – Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais reconhecidas pelo STF.

A nomeação decorrente de vacância só é obrigatória se a vaga surgir durante a vigência do concurso e houver preterição arbitrária e imotivada.

Findo o prazo de validade do concurso, a Administração não está vinculada ao certame anterior, podendo preencher cargos vagos por novo concurso.

A ausência de comprovação de preterição ou contratação irregular impede o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação de candidato excedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IV; CPC, arts. 99, §1º, e 373, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.08.2015 (Tema 784); STF, RE 766.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 02.05.2024; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.10.2011 (Tema 161).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA